Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONVERSÃO DE TODO O PERÍODO ESPECIAL TRABALHADO NO ÓRGÃO EM TEMPO COMUM E PARA FIM DE RECEBIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. TRANSCURSO DE 01 (UM) ANO. DEMORA INJUSTIFICADA E DESARRAZOADA PARA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO FORMULADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. APELACÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A Lei 9.784/1999 impõe à Administração Pública a obrigação de emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência, no prazo de até 30 dias, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada (artigos 48 e 49).
2. No caso dos autos, verifica-se flagrante abuso, em razão da omissão da autoridade coatora, posto que, passado quase um ano, o pedido do servidor ainda se encontra pendente de análise. Restou violado o direito de se obter uma resposta da Administração dentro de um tempo razoável. A situação é agravada porque inexiste qualquer motivação para a prorrogação do desfecho do procedimento administrativo.
3. Ante a violação do direito líquido e certo do impetrante à razoável duração do processo administrativo, nos termos do art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, e dos art. 2o, 48 e 49, da Lei no 9.784/99, a concessão da segurança é medida que se impõe.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.